Tribunal: TJSP
Processo: 2158300-55.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso por deserção. A embargante alega contradição na decisão, sustentando que não se pode exigir o pagamento de preparo sem antes decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso por deserção. A embargante alega contradição na decisão, sustentando que não se pode exigir o pagamento de preparo sem antes decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão ao exigir o pagamento de preparo antes de decidir sobre a gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos da deserção, destacando a falta de prova da hipossuficiência econômica da recorrente e a ausência de impugnação da decisão que exigia o preparo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada. 2. A exigência de preparo é válida na ausência de prova convincente de hipossuficiência financeira.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.